Tribunal: STF
Processo: HC 197988
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nathalia Maria Soares Vieira, advogada, em benefício de Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 643.761. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1003217-34.2021.4.01.0000 pelo Juiz Federal Pablo Zuniga Dourado, Relator Convocado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 13.1.2021 pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).
    O juízo da Vara Federal Cível e Criminal de Lavras/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em 21.1.2021 (fls. 2-9, e-doc. 12).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1003217-34.2021.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Trata-se de pedido de liminar para a imediata revogação da prisão preventiva imposta pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Lavras/MG ao paciente FELIPE ESTEVÃO GONÇALVES FERRAZ, ao fundamento de ocorrência de nulidades a serem reconhecidas, consistentes na inobservância do prazo legal de vinte quatro horas para a realização da audiência de custódia e homologação da prisão em flagrante, bem como, no fato de que nenhuma peça do auto de prisão em flagrante estaria assinada. Ademais, a prisão seria ilegal, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tendo sido utilizadas alegações genéricas para sua imposição, sobretudo, quando não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça, tendo o paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito, colaborado com as investigações. E, finalmente, o paciente é portador de ‘gravíssima doença respiratória, inclusive já reconhecida pelo Judiciário, sendo que a prisão do Paciente, manifestamente ilegal, poderá trazer prejuízos irreversíveis a saúde do mesmo por conta da Pandemia da COVID-19’. 
    Inicialmente, cumpre destacar que do exame dos documentos apresentados pelo impetrante pode-se ver que a documentação supostamente apócrifa corresponde a cópias digitalizadas e assinadas eletronicamente. Não há que se falar, portanto, neste exame preliminar, em nulidade a ser reconhecida no particular. 
    Por outro lado, observo que o próprio Juízo Impetrado ao homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva justificou a demora ocorrida em decorrência dos autos terem sido encaminhados primeiramente à Justiça Comum Estadual, não havendo de se falar, ao menos nesta análise preliminar, em efetivo prejuízo ao paciente daí decorrente a configurar nulidade a ser reconhecida no caso (pas de nullité sans grief). Destaco, nesse sentido, excerto da decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em audiência de custódia realizada por vídeo conferência em 21/01/2021: (…).
    Nesse quadro, INDEFIRO a liminar, já que presentes requisitos para a imposição da prisão preventiva. 
    De todo modo, um exame mais aprofundado do caso, inclusive sobre a possibilidade de nova substituição da prisão por prisão domiciliar, poderá ser feita pelo Colegiado no exame de mérito da impetração, após a completa instrução do feito” (fls. 2-6, e-doc. 13). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 643.761 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 10.2.2021, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o delito pelo qual o Paciente foi indiciado, na forma do artigo 304, CP, tem-se que a pena é de detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, ou seja, em uma eventual futura condenação, nos termos do art. 59 do CP, é certo que a condenação não será no meio fechado, na forma da lei” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o paciente tem graves problemas de saúde, conforme laudos médicos e exames clínicos o mesmo sofre de asma aguda cominado com bronquite crônica, na qual não há cura, apenas são tratáveis, conforme laudo anexo CID: 10 – J20.0 e CID: 10 -45.8. Sendo assim a unidade prisional não é local adequado para o mesmo haja vista os riscos de complicações na qual podem ser irreversíveis ainda mais se tratando da pandemia mundial do COVID-19, devido ser portador de graves problemas respiratórios, na qual o Paciente passa a ter risco iminente de morte, devido ao ambiente insalubre e super lotação nas celas do cárcere que se encontra. Dessa forma, é incompatível com a manutenção do mesmo trancafiado, vez que sua manutenção nessas condições graves de saúde é o mesmo, data maxima venia, que condená-lo a pena de morte, vedada, haja vista a existência de insalubridade permanente, como bem sabemos” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a suposta prisão em flagrante do Paciente ocorreu em 13 de janeiro de 2021, sendo que o flagrante foi comunicado para o Douto Juízo Monocrático em 17 de janeiro de 2021, muito acima do previsto na lei e ocorreu tão somente homologação do flagrante em 21 de janeiro de 2021 (oito dias após a prisão), o que é completamente à margem da lei. Além do mais, ocorreu tão somente homologação do flagrante em 21 de janeiro de 2021 (OITO DIAS APÓS A PRISÃO), o que é completamente oposto da lei” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “REQUER o Paciente Felipe Estevão Gonçalves Ferraz: a) que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o Paciente responder o presente Habeas Corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL e/ou CONCEDENDO AO PACIENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus; b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para concessão da ordem, pelos fatos e fundamentos apresentados” (fls. 20-21, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 643.761. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1003217-34.2021.4.01.0000 pelo Juiz Federal Pablo Zuniga Dourado, Relator Convocado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    8. O juízo da Vara Federal Cível e Criminal de Lavras/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    ”Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de FELIPE ESTÊVÃO GONÇALVES FERRAZ, ocorrida em 13 de janeiro de 2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 304 do Código Penal. 
    Segundo o auto de prisão em flagrante, em abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal, no km 678 da BR-381, no município de Perdões, MG, o flagranteado se identificou e apresentou carteira de identidade em nome de Felipe Molina Ramos (id. 1969009881 - p. 9). Em razão do nervosismo apresentado por Felipe, os policiais rodoviários federais realizaram consultas em bancos de dados e busca no automóvel e seus ocupantes, vindo a constatar a verdadeira identidade do flagranteado e, também, a existência de mandado de prisão em seu desfavor. 
    Ainda de acordo com o APF, foi também abordado o veículo Evoque, placas EVO-4E33, conduzido por Flávia Ferreira da Costa, companheira de Felipe. 
    Em virtude das divergências apuradas nas versões apresentadas por Felipe e sua companheira Flávia, sobre o motivo e destino da viagem, bem como pela incerteza quanto à real identidade do flagranteado e por se relacionar o mandado de prisão com crime de tráfico, Felipe foi conduzido à 5ª Delegacia Especial de Combate ao Narcotráfico/DENARC, em Belo Horizonte, MG. 
    A prisão foi comunicada à Central de Receptação de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte, MG, que após manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, declinou a competência para a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Lavras. 
    Em petições juntadas às páginas 71/77 e 85/87, do ID 417158354, a defesa do flagranteado requereu a concessão de liberdade provisória argumentando não se encontrarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, eis que não possui envolvimento com atividade ilícita; que é trabalhador autônomo e possui residência fixa. 
    Aduziu, também, ser portador de bronquite crônica e asma, patologias que o incluem no grupo de risco da Covid-19, fazendo jus à liberdade provisória pleiteada ou a outra medida cautelar diversa da prisão. 
    Após o recebimento dos autos nesta Subseção Judiciária, a defesa do flagranteado requereu o relaxamento da prisão, fundamentado no art. 310, I e III c/c art. 319, ambos do CP, e no art. 5º, LXVI, da CF, por não ter sido realizada a audiência de custódia no prazo previsto em lei – 24 horas após a realização da prisão, reiterando, na mesma oportunidade, o pedido de liberdade provisória e os argumentos de ausência de hipótese para a decretação de prisão preventiva e de ser portador de patologia que o coloca no grupo de risco da Covid-19. Sustentou, ainda, que a CAC e a FAC juntadas em IDs 1970314929 e 1969009886 não registram nenhuma condenação nem passagem pela polícia em momento anterior ao da prisão em análise. 
    Em parecer juntado sob ID 4179522868, o Ministério Público Federal opinou pela competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito e pela homologação da prisão em flagrante, dada a legalidade do procedimento. 
    Requereu a decretação da prisão preventiva do flagranteado, por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares menos gravosas. Aduziu que o flagranteado é infrator contumaz, já tendo sido condenado por outros crimes dolosos a mais de 27 anos de prisão e que a pena estabelecida para o crime de uso de documento público falso é de cinco anos, conforme art. 304 c/c art. 299, ambos do CP, estando presentes as hipóteses do art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Com relação aos requisitos, afirmou que a prisão pretendida tem por fim assegurar a aplicação da lei penal, por existirem sérias dúvidas quanto ao endereço do flagranteado e às atividades lícitas por ele exercidas, uma vez que há nos autos informações de endereço do réu em Belo Horizonte, Governador Valadares e dois outros em Curitiba/PR.
    Sustentou, também, o Parquet Federal que no momento da prisão em flagrante Felipe deveria estar cumprindo prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, havendo notícia nos autos da execução penal SEEU n. 0000761-27.2016.8.16.0009 que ele teria rompido a tornozeleira eletrônica, demonstrando que Felipe não tem autodisciplina e senso de responsabilidade necessários a comparecer voluntariamente em Juízo, nem para cumprir nenhuma medida diversa da prisão, reforçando esse entendimento o fato de adquirido documento falso de identidade, com o claro intuito de se furtar à retomada do cumprimento da pena, havendo fundamento racional para concluir que reincidirá na prática delitiva caso seja posto em liberdade, de modo que o seu encarceramento visa, também, à garantia da ordem pública. 
    Ainda na defesa da pretensão pela decretação da preventiva do flagranteado, o MPF asseverou não haver nos autos comprovação de atividade lícita exercida por Felipe ou da propriedade dos veículos envolvidos na ocorrência; que as peculiaridades do caso levantam fortes suspeitas, uma vez que o investigado e sua companheira viajavam em veículos distintos e apresentaram versões conflitantes sobre destino e motivo da viagem, versões estas que divergiram, também, daquela constante na petição de liberdade provisória apresentada pela defesa de Felipe, sendo imprescindível que as circunstâncias seja esclarecidas e afastada a prática de crimes conexos, como clonagem, roubo e receptação. 
    Pugnou, ainda, pela dispensa da realização de audiência de custódia, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ, em virtude das medidas de contenção da pandemia causada pela Covid-19. 
    Decido. 
    I – Competência da Justiça Federal. 
    A competência da Justiça Federal é absoluta e determinada, em sede criminal, em razão da pessoa, nos termos do art. 109, IV a X, da Constituição Federal, verbis: (…).
    No caso em apreço, por se tratar de uso de documento público falso praticado no Município de Perdões, MG, não há dúvida quanto à competência da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Lavras, para o processo e julgamento do feito. 
    II – Homologação do flagrante. 
    A notícia do flagrante foi dirigida no prazo legal ao Juízo Estadual, que tão logo constatou que se tratava de crime de uso de documento falso, declinou da competência para este Juízo. 
    Como sustentado pelo MPF, foram observadas as determinações contidas no art. 5º, da CF, e nos arts. 304 e seguintes do CPP, com a clara narrativa do fato típico, da entrega ao preso da nota de culpa e de ciência de suas garantias constitucionais, da oitiva do condutor, testemunhas e conduzido, de lhe ter sido assegurado o direito de respeito à integridade física e moral, de permanecer calado, de ser a prisão comunicada à autoridade judiciária, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além de ter sido apreendido o objeto material do crime e solicitada a realização de exame pericial no mesmo e exame corporal no flagranteado. 
    É de se ver, ainda, que Felipe foi preso quando havia acabado de cometer o delito, amoldando-se a situação ao estabelecido no inciso II, do art. 302 do CPP. 
    O fato narrado, em tese, constitui crime, havendo prova indiciária acerca da materialidade e da autoria - o que se constata, preliminarmente, por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, das declarações prestadas pelos condutores e pelas testemunhas, de maneira que homologo o flagrante. 
    III – Relaxamento da prisão em flagrante. 
    No que tange ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, por ter sido a audiência de custódia designada após o período previsto no art. 310, caput, do CPP, é de se ver que o Juízo tomou as cautelas necessárias para a realização da audiência no menor prazo possível.
    De fato, as medidas de contenção da propagação do coronavírus, SARS-CoV 2, ainda impedem que o ato judicial se realize presencialmente, mormente no atual momento da pandemia, em que a elevação no número de casos de contaminação, provavelmente ocasionada pelas festas de final de ano, é notória e recomenda critérios mais rigorosos na prevenção da doença. 
    Merece registro, também, o fato de que o flagranteado se encontra custodiado em outro município, a dificultar a sua condução, por escolta, a esta Subseção Judiciária (fls. 2, e-doc. 12).
    Assim, para que fosse viabilizada a audiência por videoconferência, nos moldes estabelecidos na Resolução 357/2020 do Conselho Nacional de Justiça, fez-se necessário efetuar prévio contato com o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - Ceresp Gameleira, onde o flagranteado se encontra preso, para verificar a possibilidade de realização do ato. Após diversas tentativas efetuadas pela Secretaria do Juízo, conforme certidão ID 418663408, foi estabelecida a data de 21/01/2021 para a efetivação do ato. 
    Desta feita, entendo que a realização da audiência após mais de 24 horas desde a prisão foi decorrente de situação anormal, causada pela pandemia da Covid-19, não se havendo falar em relaxamento da prisão em flagrante. 
    IV – Liberdade provisória e prisão preventiva 
    Pugna o réu pelo deferimento do seu pedido de liberdade provisória, afirmando não se encontrarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, enquanto, em sentido oposto, o Ministério Público Federal requer a decretação da prisão preventiva do flagranteado, alegando a existência das exigências legais para a medida. 
    A prisão preventiva, incluída entre as espécies de prisão cautelar, porém mais gravosa que a prisão temporária, uma vez que não possui termo final predeterminado, é medida excepcional que pode ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou, ainda, por representação da autoridade policial, quando incabível a liberdade provisória e/ou a aplicação de qualquer das medidas cautelares relacionadas no art. 319 do CPP, desde que demonstradas inequivocamente sua necessidade e adequação, em atendimento ao preceito constante do inciso LXVI do art. 5º da Constituição Federal; que esteja presente um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; que sejam demonstrados indícios de autoria delitiva e a materialidade do fato; e que se comprove uma das condições para sua admissibilidade previstas no art. 313 do CPP (crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos; trânsito em julgado da condenação do réu por outro crime doloso; crime envolvendo violência doméstica e familiar e existência de dúvida sobre a identidade civil do acusado). 
    No caso em apreço, verificam-se duas condições de admissibilidade da prisão preventiva, estabelecidas nos incisos I e II do art. 313, haja vista que para a infração penal perpetrada pelo investigado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos – art. 304 c/c art. 299, ambos do CP – e o flagranteado já foi condenado por outros crimes dolosos (tráfico ilícito de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006) a mais de 27 anos de reclusão, consoante documentos inseridos pelo MPF sob ID 417952870 e 417952872.
    Constata-se igualmente, a partir da análise do conjunto probatório presente nos autos, que a custódia cautelar requerida tem como fundamento garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo imprescindível nesse momento a decretação da prisão preventiva para se evitar que o denunciado volte a delinquir ou finde por prejudicar a instrução processual e a aplicação da lei, evadindo-se do distrito da culpa. 
    Com efeito, em que pesem as alegações formuladas pelo(s) defensor(es) constituído(s) pelo custodiado, estão presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a imposição da custódia preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), descrevendo o auto de prisão em flagrante as circunstâncias da induvidosa prática de ilícito penal, ao qual é cominada a pena máxima de 5 (cinco) anos de reclusão – art. 304 c/c art.299, ambos do CP –, com consistentes indícios de autoria delitiva, eis que foi o próprio investigado que apresentou ao policial rodoviário federal a carteira de identidade que sabia ser falsa, pois nela consignado nome diferente do seu, restando preenchido, portanto, os requisitos dos arts. 312, caput, e 313, I, do CPP.
      Está comprovado, também, o periculum libertatis, inexistindo elementos concretos que permitam a este Juízo se certificar de que o acusado possua residência fixa e ocupação lícita, de modo a se assegurar a aplicação da lei penal, o que até mesmo impede a este Juízo aquilatar e fixar as medidas de cautela adequadas, porquanto não se sabe quais as atividades lícitas a que o preso se dedica. Tal circunstância, inclusive, dificulta que o investigado venha a mensalmente justificar suas atividades, inviabilizando ao Juízo a correspondente fiscalização. 
    De fato, como sustentado pelo Parquet Federal, há quatro diferentes endereços atribuídos ao flagranteado: em ID 1986184895 consta que o investigado reside no bairro São Lucas, em Belo Horizonte; no boletim de ocorrência lavrado pela PRF, ID 1969009881, pág. 30, e em petição de defesa juntada sob ID 1978049975, o endereço indicado é rua Tupy, 32, bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares, MG; na execução criminal e na certidão de nascimento do filho de Felipe, o endereço declarado foi Luiz Visioni, 795, bairro Cajuru, Curitiba/PR; e na Declaração de Análise de Diagnóstico, ID 1986184901, pág. 2, está registrado outro endereço em Curitiba, PR, na rua Coronel Joaquim Monteiro de Carvalho, 141. Assim, não havendo certeza quanto ao verdadeiro e atual endereço residencial do investigado, não há meios de se saber se Felipe será encontrado para que responda a futura ação penal. 
    Outra circunstância que demonstra que a concessão da liberdade poderá frustrar a garantia da aplicação da lei é a de que Felipe obteve documento de identidade falso, não se podendo negar a possibilidade de que tenha facilidade em adquirir outro e, assim, vir a se furtar ao cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão ou, mesmo, de seu comparecimento em juízo durante a instrução processual. 
    Pesa, igualmente, em desfavor do flagranteado, o fato de que, após lhe ter sido concedida prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em razão de patologias respiratórias que elevariam o risco de complicações em caso de eventual contágio da COVID 19, como se verifica da decisão juntada sob ID 1969009883, págs. 2/7, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba – PROJUDI, em descumprimento à mencionada decisão judicial e demonstrando completo descaso a tal determinação, Felipe teria retirado a tornozeleira eletrônica que havia sido em si colocada (conforme documento inserido na execução penal SEEU 0000761-27.2016.8.16.0009. 
    Essa situação, aliada ao fato de ter sido preso em outro Estado, viajando com a companheira em carros separados, a uma distância de cerca de 70 km, um do outro, e de terem sido apresentas versões distintas por ele e sua companheira para o motivo da viagem, evidencia, como sustentado pelo MPF, que Felipe pretendia, no mínimo, furtar-se ao cumprimento das penas que já lhe foram impostas em outras demandas. 
    Não há, portanto, como deixar de dar razão ao entendimento do Parquet Federal de que o flagranteado não possui autodisciplina e senso de responsabilidade necessários a comparecer voluntariamente em Juízo durante a instrução penal, nem de cumprir medida cautelar diversa da prisão. 
    Quanto à alegada probabilidade de vir o investigado a reiterar a prática de delitos, certo é que, além de ter, aparentemente, empreendido fuga, eis que transgredidas as condições da prisão domiciliar, Felipe já foi condenado por várias vezes, sendo criminoso contumaz, e tão logo obteve o benefício da prisão domiciliar, cometeu novo injusto típico ao participar da contrafação da sua carteira de identidade e de apresentar esse mesmo documento à Polícia Rodoviária Federal, demonstrando possuir conduta e personalidade voltadas ao crime. 
    Registre-se, ademais, que não há comprovação nos autos de exercício de atividade lícita pelo investigado, mesmo porque se encontrava em prisão domiciliar, ou dos documentos relacionados à propriedade dos veículos envolvidos na ocorrência, em viajavam Felipe e sua companheira Flávia, Evoque Dynamic PSD, placa EVO-4E33 e Jeep Cherokee LTR CRD, placa AIT-0997). 
    A custódia cautelar do investigado tem finalidade, portanto, de garantir não só a aplicação da lei penal, mas, também, a ordem pública. 
    Pelos elementos colacionados, portanto, é possível se inferir que, à míngua de demonstração de ocupação lícita e da existência de residência fixa do investigado, e tendo em conta as dificuldades quanto ao controle de medidas cautelares de outra natureza, bem assim os indícios de que a assunção de compromisso pelo custodiado quanto à garantia da instrução se mostra, no momento, ineficaz, tem-se por necessária a manutenção da prisão evitando-se que o flagranteado venha a tomar destino ignorado, inviabilizando a aplicação da lei penal. 
    Por fim, importa considerar que a existência da patologia respiratória do investigado não é suficiente a afastar, nesse momento, a imprescindibilidade da decretação da sua custódia, pelos motivos aqui declinados. 
    Com essas considerações, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado FELIPE ESTÊVÃO GONÇALVES FERRAZ, com fulcro no art. 310, II, do CPP” (fls. 2-8, e-doc. 12 – grifos nossos).
    9. Consideradas as circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim,